Tribunal: TJMT
Processo: 0006431-55.2012.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006431-55.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNADO VINNICIUS COIMBRA DE MORAIS - CPF: 047.896.471-45 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ROMARIO PEREIRA BEZERRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS BARROS AQUINO - CPF: 026.300.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006431-55.2012.8.11.0064

APELANTE: FERNADO VINNICIUS COIMBRA DE MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO [ART. 121, § 1o, C/C ART. 14, II, DO CP] – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA – APLICAÇÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO - FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – MODALIDADE PRIVILEGIADA – FRAÇÃO MÍNIMA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A negativação da culpabilidade, sob o fundamento de premeditação, exige a demonstração concreta de preparação prévia para a execução do crime, sem a qual, deve ser afastada.

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
(STJ - Súmula 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

A desvaloração inidônea da conduta social e da personalidade do agente autoriza o redimensionamento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006431-55.2012.8.11.0064

APELANTE: FERNADO VINNICIUS COIMBRA DE MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por FERNANDO VINÍCIUS COIMBRA DE MORAIS, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pelo crime de homicídio privilegiado tentado [art. 121, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do CP], e apenado com 4 [quatro] anos, 8 [oito] meses e 28 [vinte oito] dias de reclusão.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria, aduzindo que, na primeira fase, foram indevidamente desvalorados a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime. Almeja, na fase intermediária, o reconhecimento das atenuantes relativas à menoridade relativa [art. 65, I, 1a parte, do CP] e à confissão espontânea [art. 65, III,
d
, do CP]. Pede a majoração das frações de redução em relação à tentativa e ao privilégio.

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a negativação dos antecedentes e reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, a sentença invectivada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020